Tribunal: TJBA
Processo: 0352939-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0352939-12.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA GOMES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO PARA QUE O ESTADO DA BAHIA PAGUE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0352939-12.2013.8.05.0001, em que figuram, como apelante, MARIA JOSE DA SILVA GOMES, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.